Tribunal: TJBA
Processo: 0001288-24.2010.8.05.0258
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001288-24.2010.8.05.0258 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AUTOR: PAULO OLIVEIRA TARGINO Advogado(s): ELIAS SEBASTIAO VENANCIO REU: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DE MATAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA ORAL JUDICIALIZADA E PERICIAL QUE NÃO DESAUTORIZAM A VERSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Busca o Recorrente a reforma da decisão de pronúncia, para que se proceda à desclassificação do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, III e IV, do CP), supostamente perpetrado, em 24/10/2010, contra a vítima Jocélio Souza Gomes, para o crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3°, do CP. 2. A matéria suscitada demanda o revolvimento do acervo probatório, notadamente a prova judicializada, em cotejo com a pronúncia. 3. Inicialmente, cabe consignar que a autoria não constitui objeto de controvérsia, tampouco a prova da materialidade, a qual se apresenta consubstancia no laudo de necrópsia de fls. 24/25 do ID 16870933, o qual informa que o corpo da vítima foi encontrado em avançado estado de putrefação, com fraturas no crânio, lesão lacero-contusa extensa na face lateral esquerda do abdômen e a mão esquerda decepada. Descreveu-se que a lesão no abdômen foi causada por instrumento lácero-contundente, ao passo que a amputação da mão se deu por instrumento corto-contundente. Realizada perícia no local onde ocorreu a morte violenta, o perito signatário indicou que o corpo da vítima foi encontrado às 10:30h, do dia 26/10/2010, na Fazenda Três Estrelas, Zona Rural do Município de Teofilândia, em local com vegetação de pequeno e médio porte, a cerca de 10 (dez) metros de uma casa aparentemente abandonada. Descreveu, entre outros detalhes, que, perto do corpo da vítima – cerca de 1 (um) metro de distância – foi encontrada uma pedra com 30cm (trinta centímetros) de comprimento, 21cm (vinte e um centímetros) de largura e 23cm (vinte e três centímetros) de altura, com bordas pontiagudas e manchas avermelhadas em grande extensão. O perito constatou no corpo da vítima: “lesão lácero-contusa extensa em face lateral esquerda do abdômen, com evisceração de alças intestinais, produzida pela ação de instrumento lácero-contundente; amputação da mão esquerda, produzidas pela ação de instrumento corto-contundente”. Feita a coleta de amostras de substância avermelhada encontrada sobre uma das estacas da cerca do terreno, situada a, aproximadamente, 10m (dez metros) de distância do corpo da vítima, e sobre a pedra visualizada a cerca de um metro daquele, obteve-se, após análise, o resultado positivo para sangue humano. A conclusão do laudo menciona o seguinte: “Com base nos resultados dos exames efetuados, o perito conclui como homicídio a natureza jurídica da morte de um indivíduo do sexo masculino, que segundo guia para exame pericial e laboratorial, referia-se a Jocélio Souza Goés” (fls. 26/31, do ID 16870933). 4. Durante a instrução criminal colheu-se o depoimento das testemunhas sendo, ao final, interrogados os réus. 5. A cuidadosa análise do acervo probatório, notadamente a confissão judicial de ambos os réus acerca da violência física e agressões perpetradas contra o ofendido Jocélio, dando causa ao resultado morte, em cotejo com a prova pericial acima referida, evidencia que a versão acusatória encontra efetivo lastro, não podendo ser, de plano, descartada para efeito de acolhimento do pleito desclassificatório almejado. O modo de execução do crime e a entidade das lesões descritas nos respectivos laudos revelam a plausibilidade da acusação, no que tange à presença do dolo e conseguinte propósito de ceifar a vida da vítima, e, ainda, a pertinência das qualificadoras descritas na denúncia. 6. Nesses termos, em que pese o nobre labor defensivo, mostra-se acertada a valoração judicial para efeito de pronúncia. 7. Não é demais destacar que a decisão de pronúncia tem cunho meramente declaratório, reconhecendo a plausibilidade da acusação feita e declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante o seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. É, assim, decisão de cunho eminentemente processual. 8. O juízo exarado na decisão de pronúncia não é de mérito, a indicar, destarte, que a fundamentação a ser posta há de ficar adstrita tão-somente aos requisitos que demonstrem a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, o que ocorreu no caso ora sob análise. 9. Observa-se, ainda, a adequação do decisum aos ditames constitucionais e legais, expondo, de acordo com o manancial probatório colhido durante a instrução processual, um juízo de admissibilidade da acusação imputada ao Recorrente, de modo fundamentado, segundo o disposto no art. 93, IX, da CF/1988, arts. 413, § 1°, e 563 e seguintes, do CPP, e art. 121, do CP). 10. Por estas razões, em que pese o nobre labor defensivo, a Decisão de Pronúncia não merece reparos, devendo ser confirmada, na sua integralidade, para que o Recorrente seja submetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. 11. Parecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso. 12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0001288-24.2010.8.05.0258, da Vara Criminal da Comarca de Teofilândia/BA, sendo Recorrente Paulo Oliveira Targino e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.